Tribunal: TJDFT
Processo: 0759807-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Alega que o acórdão se omitiu em relação ao argumento levantando no recurso inominado que demonstra a impossibilidade de incidência do tema de repercussão geral 864 do STF no presente caso.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia a alegada omissão. Com efeito, consta do acórdão embargado que: “V. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013. VI. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. VII. A tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA). VIII. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. (...) X. Desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864)”.

IV. Desse modo, verifica-se que, na verdade, a embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.